Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CARREIRA DA EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO AOS SERVIDORES EM HORÁRIO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. REDIMENSIONAMENTO.
1. A Lei Distrital 6374/2019 instituiu o serviço voluntário para os integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal, dispondo que esse serviço voluntário consiste na execução de serviço adicional durante o período de repouso remunerado, prestado voluntariamente pelos servidor que se apresentar ao serviço, na conveniência e necessidade da Administração (art. 2o). Dispôs, também, ser vedada a percepção da indenização por serviço voluntário ao servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido (art. 4o).
2. A Portaria 370/2021 regulamentou a prestação do serviço voluntário, e dispôs, em seu artigo 6o, que não poderá se habilitar o servidor que: (...) VII - estiver cumprindo horário especial ou reduzido.
3. A concessão ao horário especial visa permitir que o servidor possa prestar assistência ao seu familiar que dele necessita, ao mesmo tempo em que coíbe horas excedentes em sua jornada de trabalho, permitindo, assim, que ele posa passar mais tempo com o familiar necessitado, visam a proteção à pessoa com deficiência, a preservação da família e a assistência ao familiar necessitado, nos termos do que dispõe a Constituição Federal.
4. A restrição ao serviço voluntário de servidores que cumprem horário reduzido não implica em violação ao direito a assistência familiar e o ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem distinção entre os servidores que laboram em horário reduzido, por concessão legal, e os outros servidores que laboram em horário integral.
5. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão do ente sindical neste processo inverte a lógica adotada pelo legislador, na medida em que incentiva o servidor a deixar seus familiares sem o devido cuidado, para fins de buscar acréscimo remuneratório.
6. Quanto aos honorários de sucumbência, o valor da causa foi apontado na inicial como de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo, portanto, muito baixo. Por sua vez, a atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinto) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de setembro de 2022, correspondia a R$ 355,78 (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos).
6. Logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 8.894,50 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com fulcro nos arts. 85, § 8o, e art. 85, § 8a-A, do Código de Processo Civil.
7. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido e provido.